Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-85.2022.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Leonardo Ferrari Costa foi condenado por conduzir veículo sob influência de álcool, com concentração superior a 0,3 mg/l, conforme artigo 306, §1o, inciso I da Lei 9.503/97. A pena imposta foi de oito meses e cinco dias de detenção, regime semiaberto, treze dias-multa e suspensão da habilitação por dois

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Leonardo Ferrari Costa foi condenado por conduzir veículo sob influência de álcool, com concentração superior a 0,3 mg/l, conforme artigo 306, §1o, inciso I da Lei 9.503/97. A pena imposta foi de oito meses e cinco dias de detenção, regime semiaberto, treze dias-multa e suspensão da habilitação por dois meses e vinte e um dias. O apelante recorreu alegando ilicitude da prova devido à abordagem policial sem fundada suspeita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da abordagem policial e consequente validade da prova obtida; (ii) a adequação da pena aplicada.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem policial foi considerada legal, pois o nervosismo do garupa em área conhecida por tráfico justificou a fundada suspeita.
4. A condenação foi mantida com base no etilômetro e confissão do apelante, sendo o crime de perigo abstrato, não exigindo prova de alteração psicomotora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir a pena de multa para doze dias-multa, no patamar mínimo, rejeitada a preliminar, mantida a r. sentença nos seus demais termos.
Tese de julgamento: 1. A abordagem policial é válida quando há fundada suspeita. 2. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando prova de alteração psicomotora.
Legislação Citada:
Lei 9.503/97, art. 306, §1o, inciso I; Código de Processo Penal, art. 157, art. 240, §2o; Código Penal, art. 59, art. 33, §2o, alínea "c" e §3o, art. 44, §3o, art. 77.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 2.031.704/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJEN 5/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 928.852/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021; STJ, AgRg no RHC n. 173.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/4/2023, DJe 19/4/2023.